Tribunal: TJPA
Processo: 0806859-61.2025.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0806859-61.2025.8.14.0000

REQUERENTE: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

REQUERIDO: DESEMBARGADORA VANIA FORTES BITAR

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Processual Penal. Dúvida não manifestada sob forma de conflito. Pedido de desaforamento. Incidente processual. Ausência de prevenção. Reconhecimento de competência pelo critério da distribuição. Competência do magistrado que assumiu o acervo pertencente à relatora originária, ora suscitante, em razão de sua aposentadoria.

I. Caso em exame

1. Dúvida não manifestada sob a forma de conflito nos autos de pedido de desaforamento, instaurada a partir de divergência entre duas Desembargadoras sobre a existência de prevenção em razão de relatoria anterior de recurso em sentido estrito vinculado ao mesmo processo de origem. A suscitante entendeu presente a prevenção, enquanto a suscitada defendeu a ausência de prevenção em razão da natureza jurídica do incidente.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de desaforamento, enquanto incidente processual, gera prevenção em favor de desembargador anteriormente vinculado à causa por meio de relatoria de recurso em sentido estrito.

III. Razões de decidir

3. O art. 116 do Regimento Interno do TJPA limita a prevenção a ações e recursos, não contemplando incidentes processuais.

4. A jurisprudência pacífica deste Tribunal considera que o desaforamento, por sua natureza jurídica, não implica juízo de mérito sobre a causa subjacente e, portanto, não atrai a prevenção.

5. O critério da livre distribuição deve prevalecer, assegurando a observância ao princípio do juiz natural.

6. Em razão da aposentadoria da Desembargadora originariamente sorteada, a relatoria deve ser assumida por seu sucessor na seção respectiva, conforme § 5º do art. 116 do RITJPA.

IV. Dispositivo e tese

7. Dúvida conhecida e dirimida para reconhecer a competência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Augusto de Andrade Lima, sucessor na Seção da Desembargadora sorteada originariamente, para relatar o Pedido de Desaforamento nº 0806859-61.2025.8.14.0000.

Tese de julgamento
: “1. O pedido de desaforamento possui natureza jurídica de incidente processual e, como tal, não gera prevenção nos termos do art. 116 do RITJPA. 2. Na ausência de juízo de mérito anterior, o critério da distribuição define a competência para o julgamento do incidente. 3. Ocorrendo aposentadoria do relator sorteado, a prevenção regimental recai sobre o seu sucessor na respectiva Seção, nos termos do § 5º do art. 116 do RITJPA.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
RITJPA, arts. 116, §§ 1º e 5º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em reconhecer a prevenção do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Augusto de Andrade Lima, sucessor na Seção da Desembargadora sorteada originariamente, para processar e julgar o Pedido de Desaforamento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
D
úvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito,
nos autos do Pedido de Desaforamento n.º 0806859-61.2025.8.14.0000, suscitada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, em face da Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

A distribuição do
writ
, datada de 04.02.2025, coube à Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, a qual, em despacho de ID nº 26219331, datado de 14.04.2025, reconhecendo a prevenção da ínclita Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, por força da precedente distribuição do Recurso em Sentido Estrito nº 0004111-96.2010.8.14.0006, relativa à ação penal de 1º Grau de mesmo número, com supedâneo nos arts. 116 e 119 do Regimento Interno desta Egrégia Corte Estadual, determinou a redistribuição dos autos àquela última Desembargadora.

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, por seu turno, em despacho de ID nº 26801022, datado de 14.05.2025, não acolheu a prevenção suscitada, tendo em vista que
“a natureza jurídica do pedido de desaforamento de julgamento, consiste em incidente processual, ao qual não se pode atribuir natureza recursal de ação autônoma de impugnação, por essa razão, o julgamento de Recurso de Apelação, bem como de Recurso em Sentido anterior, não previne competência à minha relatoria para exame de feitos futuros atinentes a mesma causa.”

Ao receber os autos, a Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, em novo despacho (ID nº 26835714, datado de 20.05.2025), no entendimento de que, em se tratando de processos funcionalmente ligados, a influência decisória denota risco de decisão conflitante, atraindo a conectividade e o vínculo funcional entre os feitos,
suscitou, então, a dúvida não manifestada sob a forma de conflito.

Em face do exposto, a presente Dúvida veio a mim distribuída.

Instado a se manifestar, o
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
pronuncia-se pela
prevenção da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito, nos autos do Pedido de Desaforamento n.º 0806859-61.2025.8.14.0000, suscitada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, em face da Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

A questão a ser dirimida na presente dúvida consiste em dirimir a regra de prevenção atinente aos pedidos de desaforamento.

Pois bem.

A suscitante, Desa. Maria de Nazaré, ao receber os autos do pedido de desaforamento, suscitou a prevenção da Desa. Vânia Bitar, relatora anterior do Recurso em Sentido Estrito nº 0004111-96.2010.8.14.0006, vinculado à mesma ação penal de origem, com fundamento nos arts. 116 e 119 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

A suscitada, por sua vez, afastou a prevenção, por entender que o pedido de desaforamento se trata de incidente processual que não gera vinculação por prevenção, especialmente porque não comporta juízo de mérito sobre a causa subjacente.

Segundo determinação do art. 116, do RITJPA, a
“
distribuição
da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a ele vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito”.

Nota-se, portanto, que o texto do dispositivo normativo é expresso ao mencionar apenas “ações” e “recursos”, sem qualquer alusão à categoria dos incidentes processuais, o que, por si só, limita o alcance da prevenção às classes ali nominadas.

Sem a necessidade de maiores digressões a respeito do tema, tem-se que
a jurisprudência desta Corte é pacífica ao entender que os pedidos de desaforamento possuem natureza jurídica de incidente processual e, como tais, não geram prevenção por força da distribuição anterior de ação ou recurso referente à causa de origem
. Veja-se:

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO EM DESAFORAMENTO. PREVENÇÃO AO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM DATA PRETÉRITA. INOCORRÊNCIA. DESAFORAMENTO. NATUREZA INCIDENTAL. DECISÃO QUE NÃO INFLUI NO MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE.
(TJPA, Conflito de Jurisdição: 0805190-07.2024.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, julgado em 06.08.2024)

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PREVENÇÃO REGIMENTAL DECORRENTE DE PRÉVIA DISTRIBUIÇÃO DE DESAFORAMENTO. INCIDENTE PROCESSUAL QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 116 DO RITJPA. PREVENÇÃO NÃO CONFIGURADA. DÚVIDA DIRIMIDA PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE.

1. O Regimento Interno desta Corte de Justiça é omisso com respeito a competência por prevenção ocasionada por distribuição de incidente processual, visto que a dicção do art. 116 do referido diploma normativo cuida apenas da prevenção vinculada a ações e recursos, nada dispondo sobre a classe dos incidentes processuais.

2. Nada obstante, a questão da prevenção ocasionada por prévia distribuição de incidente processual já foi levada ao conhecimento do Tribunal Pleno por meio da Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito nos autos de Apelação Criminal n. 0004908-08.2008.8.14.0401, de relatoria da Desa. Vânia Lúcia Silveira, julgada em 30/10/2019, oportunidade em que o Tribunal considerou que a prévia distribuição de Conflito de Competência, por sua natureza de incidente processual e por não emitir juízo sobre o mérito da demanda, não previne a competência do relator para o exame dos feitos futuros atinentes à mesma causa.

3. Com efeito, a diretriz traçada no precedente é integralmente aplicável à espécie tendo em conta que, a exemplo do conflito de competência, o desaforamento de julgamento (
mutatio fori
) também se qualifica como incidente cujo mérito se restringe exclusivamente a examinar a competência jurisdicional para decidir o caso subjacente.

4. Além disso, no âmbito do processo penal, a regra de prevenção estabelecida no art. 83 do CPP pressupõe a prática de um ato jurisdicional que importe em prévio conhecimento da causa, de modo a ensejar juízo de mérito da demanda, o que não se verifica no caso do desaforamento.

5. Destarte, o relator do desaforamento não está prevento para apelação criminal posterior referente ao mesmo processo que originou o incidente, seja em razão do não enquadramento na regra de prevenção estabelecida no Regimento Interno desta Corte de Justiça Estadual, seja pelo fato de ausência de juízo de valor sobre o mérito da demanda originária.

6. Dúvida conhecida e dirimida para declarar a competência da suscitante, Exma. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, para análise e julgamento da apelação criminal.
(TJPA, Dúvida não manifestada sob a forma de conflito em Apelação Criminal n. 0001721-33.2019.8.14.0041, Rel. Desa. KÉDIMA PACIFICO LYRA, Tribunal Pleno, julgado em 05.07.2023)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO DE JURISDIÇÃO. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. JULGAMENTO ANTERIOR DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. INCIDENTE PROCESSUAL QUE NÃO GERA PREVENÇÃO NEM A ELA SE VINCULA. PRECEDENTES DESTE TJE/PA. DÚVIDA DIRIMIDA PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA RELATORA ORIGINÁRIA, ORA SUSCITANTE, PARA JULGAR O DESAFORAMENTO.

1.
Embora a Desembargadora suscitada, de fato, se mostre preventa para julgamento de futuros recursos e ações autônomas, relativas ao processo de origem, tal prevenção não se aplica ao julgamento do pedido de desaforamento, ainda que este seja posterior ao julgamento do recurso em sentido estrito, haja vista a sua natureza jurídica de mero incidente processual, não se enquadrando nas disposições do art. 116 do Regimento Interno desta casa, motivo porque deve prevalecer o critério de distribuição como definidor da competência
.

2. Dúvida dirimida para afastar a prevenção da Desembargadora Vânia Valente Fortes Bitar e reconhecer a competência da Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, relatora sorteada para processar e julgar o Pedido de Desaforamento nº 0800318-72.2021.8.14.0090.
(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0819342-31.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 03/10/2023)

Peço vênia, inclusive, para transcrever trecho deste último aresto, de relatoria do Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, o qual brilhantemente esclarece a situação:

“(...) Embora a interpretação literal do dispositivo regimental possa fazer crer que todo e qualquer "processo" posterior esteja vinculado ao julgador prevento, por força da ação ou recurso referido, entendo que a norma deve ser analisada à luz da finalidade do instituto da prevenção e não apenas com base na semântica, isoladamente. Assim, com base numa interpretação teleológica (de acordo com a finalidade do instituto da prevenção, de zelar pela coerência e integridade da jurisdição e segurança jurídica, além de otimizar o exercício da jurisdição), o tratamento diferenciado conferido pelo regimento interno aos incidentes processuais e aos demais processos (recursos e ações autônomas) - no sentido dos primeiros não gerarem prevenção nem a ela se vincularem - justifica-se pelo fato de nos primeiros não se ter analisado o mérito penal, logo, não há o risco de julgamentos contraditórios, pois a apreciação do incidente apenas decidirá matéria processual, cuja apreciação prévia é necessária para a validade do processo principal, independentemente da responsabilidade criminal do agente.

Quem aprecia o incidente processual, não conhece do mérito penal. Conhece tão somente matéria processual, tangente à questão da materialidade e autoria delitiva. Analisa questões incidentais. Impacta na validade do feito, isso sim, porém não justifica a superação do critério da distribuição como elemento definidor do juízo da causa penal.

(...)

Dito isso, tenho que a distribuição do recurso em sentido estrito nº 0800318-72.2021.8.14.0090 à relatoria da Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar, processado e julgado, de fato gera a prevenção da julgadora, porém para futuras ações penais e recursos e não para incidentes processuais, como já definido pela jurisprudência desta Corte. Entendo que a ordem dos fatores não altera o produto, logo, independentemente de a distribuição do recurso ter precedido à distribuição do incidente ou de a distribuição do incidente ter precedido a do recurso, não haverá a prevenção para julgamento do incidente processual, logo, o critério definidor da competência haverá de ser o da distribuição, nos termos do art. 75 do CPP, que, in casu, implica a competência da Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, relatora originária do incidente processual de Desaforamento, instaurado também sob o nº 0800318-72.2021.8.14.0090. (...)”

Desta feita, a invocação da regra de prevenção neste caso, à míngua de previsão regimental específica e de manifestação de mérito sobre a controvérsia de fundo, carece de amparo legal.

Além disso, sob a ótica do princípio do juiz natural, interpretado em harmonia com o critério da livre distribuição, a restrição à atuação de membro do Tribunal somente pode decorrer de norma expressa e inequívoca, o que, conforme visto, não se verifica nos autos.

Portanto, ausente juízo de mérito anterior, inaplicável a prevenção, devendo prevalecer o critério da livre distribuição, o que atrairia a relatoria originária da Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, sorteada regularmente para o presente pedido de desaforamento.

Contudo, tendo em vista a
recente aposentadoria da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos,
e em atenção ao disposto no
art. 116 do RITJPA, especialmente os §§ 1º e 5º,
cumpre determinar que a
prevenção regimental deverá recair sobre seu sucessor na respectiva Seção ou Turma julgadora,
para o fim de assegurar a continuidade da relatoria do feito, nos termos regimentais:

Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

§1º Somente haverá prevenção do órgão fracionário na impossibilidade fática de prevenção do relator e de seu substituto ou sucessor.

(...)

§5º No caso de vaga ou de transferência do relator de seção, a prevenção recairá sobre o seu sucessor no órgão de julgamento.

Por conseguinte, reconheço que
a prevenção para a relatoria do Pedido de Desaforamento deve recair sobre o Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Augusto de Andrade Lima
, na qualidade de magistrado que assumiu o acervo processual anteriormente sob a responsabilidade da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

É o voto.

Belém/PA, 19 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/08/2025